Tribunal: TJSP
Processo: 0001492-75.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de indulto. Recurso da defesa. 1. Com efeito, "para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma. Tal proceder ofenderia o princípio da legalidade, por se

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de indulto. Recurso da defesa. 1. Com efeito, "para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma. Tal proceder ofenderia o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses." (STJ, HC no 422.303/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017). Em outras palavras, "o indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma" (STJ, AgRg no HC no 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). 2. Sentenciado que cumpre pena também por crime impeditivo (artigo 7o, II, do Decreto Presidencial no 11.302/2022). 3. No caso de concurso de crimes, nos termos do artigo 11, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, não é o caso de concessão de indulto ao crime não impeditivo se o sentenciado não tiver cumprimento pena pelo crime impeditivo. Trata-se de regra específica que prevalece sobre a norma estampada no artigo 5o, par. único, do citado ato administrativo. A expressão concurso de crimes constante do par. único, do artigo 11 deve ser compreendida em sentido lato, abarcando também a fase de execução (denotando execução de penas de vários delitos), não compreendendo somente delitos que tenham sido objeto do mesmo processo ou guardem entre si algum liame (relação de conexão ou continência), mas igualmente a situação resultante da unificação de pena em sede de execução. Orientação mais recente dos Tribunais Superiores. Recurso desprovido.